Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), fundamentado na garantia da ordem pública, devido à gravidade do crime e ao risco de reiteração delitiva.
2. A prisão preventiva é admissível quando o crime imputado tem pena máxima superior a 4 anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo aplicável no presente caso de homicídio qualificado
3. A confissão do paciente, somada aos demais elementos materiais, demonstra o fumus comissi delicti, não sendo necessária certeza absoluta da autoria para imposição da prisão preventiva, mas sim uma probabilidade fundamentada.
4. O paciente, após confessar o crime, foi preso em flagrante pouco mais de um mês depois, portando arma de fogo com numeração suprimida, o que demonstra probabilidade concreta de reiteração criminosa e o desrespeito às proibições legais.
5. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública (periculum libertatis) quando há probabilidade de reiteração delitiva, especialmente em casos de crimes hediondos, como o homicídio qualificado, que geram intranquilidade social.
6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação, nem violam o princípio da presunção de inocência.
7. Ordem denegada.